Tribunal: TJPA
Processo: 0008382-70.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008382-70.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUIS ALBERTO GONE REYES, LUIS SANTANA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. DENÚNCIA ANÔNIMA DESACOMPANHADA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DA PROVA. FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os acusados da imputação do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VI, do CPP, após apreensão de aproximadamente 2,283 kg de maconha em residência, sob o fundamento de ilicitude da prova decorrente de ingresso domiciliar sem mandado e insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial com base apenas em denúncia anônima; (ii) estabelecer se o conjunto probatório remanescente é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio, admitindo exceção apenas quando presentes fundadas razões prévias de flagrante delito, não sendo possível legitimar o ingresso com base em elementos obtidos posteriormente.

4. A denúncia anônima, desacompanhada de diligências investigativas prévias que a confirmem, não constitui fundamento idôneo para autorizar o ingresso forçado em domicílio.

5. A prova obtida mediante violação de domicílio é ilícita e contamina os elementos dela derivados, nos termos do art. 157 do CPP, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada.

6. Não há comprovação segura de consentimento válido para o ingresso no imóvel, havendo inconsistências nos depoimentos policiais quanto à dinâmica da diligência.

7. Expurgadas as provas ilícitas, o acervo probatório remanescente, baseado essencialmente em depoimentos policiais contraditórios, mostra-se frágil e insuficiente para sustentar decreto condenatório.

8. A ausência de elementos objetivos de traficância e de individualização das condutas impede a formação de juízo de certeza quanto à autoria e materialidade delitivas.

9. O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição diante de dúvida razoável, especialmente quando o conjunto probatório é insuficiente ou contaminado por ilegalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões prévias, não sendo suficiente a denúncia anônima desacompanhada de elementos concretos.

2. A prova obtida por violação de domicílio é ilícita e contamina as provas derivadas, nos termos do art. 157 do CPP.

3. A insuficiência e fragilidade do conjunto probatório impõem a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157 e 386, VI; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STJ, HC nº 733082/RJ, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 855646/SP, Quinta Turma, j. 27.11.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver os acusados
LUIS ALBERTO GONE REYES
e
LUIS SANTANA DE OLIVEIRA
da imputação do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que, no dia 27 de junho de 2018, no município de Ananindeua/PA, os denunciados teriam sido presos em flagrante por manterem em depósito dois tabletes de substância entorpecente conhecida como maconha, com peso aproximado de 2,283 kg, conforme laudo pericial.

Recebida a denúncia e instruído o feito, foram ouvidas testemunhas policiais e realizado o interrogatório dos acusados, sendo que o acusado
LUIS SANTANA DE OLIVEIRA
não compareceu à audiência de instrução, ocasião em que foi decretada sua revelia, sem, contudo, lhe serem atribuídos efeitos materiais de presunção de culpa. Em seu interrogatório judicial, o acusado
LUIS ALBERTO GONE REYES
negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos, afirmando que a situação flagrancial teria sido forjada pelos agentes policiais.

Sobreveio sentença absolutória, na qual o Juízo de origem reconheceu a ausência de elementos seguros de prova, destacando a ilicitude da prova decorrente do ingresso domiciliar sem fundadas razões, bem como a fragilidade do conjunto probatório, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando a existência de provas suficientes para a condenação, notadamente com base nos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, além de defender a licitude da entrada no domicílio em razão da situação de flagrante delito.

Em contrarrazões, a defesa rebate os argumentos ministeriais e requer a manutenção integral da sentença absolutória, reiterando a tese de nulidade das provas e insuficiência de elementos probatórios aptos a ensejar condenação.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, o órgão ministerial em segundo grau manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso, sustentando a licitude da ação policial, a validade das provas produzidas e a inaplicabilidade do princípio do in dubio pro reo no caso concreto.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO.

II.I – DA ILICITUDE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO.

Cuida-se de apelação criminal em que se controverte, em essência, acerca da validade jurídica da prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e, por conseguinte, da aptidão do conjunto probatório para sustentar decreto condenatório em face dos acusados
LUIS ALBERTO GONE REYES e LUIS SANTANA DE OLIVEIRA,
à luz das razões recursais deduzidas pelo Ministério Público, que pretende a reforma da sentença absolutória sob o argumento de suficiência probatória e licitude da atuação estatal.

O órgão acusatório sustenta, em síntese, a plena validade da atuação policial, afirmando que a diligência se deu em contexto de flagrante delito, circunstância que autorizaria o ingresso no domicílio independentemente de mandado judicial, bem como defende que os depoimentos prestados pelos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório, seriam suficientes para comprovar a autoria e a materialidade delitivas.

Em contrapartida, a sentença recorrida reconhece a ilicitude da prova, ao fundamento de que a entrada na residência dos acusados ocorreu unicamente com base em denúncia anônima, desacompanhada de fundadas razões prévias, o que contaminaria toda a cadeia probatória subsequente, além de assentar a insuficiência de elementos seguros para a condenação.

A análise detida dos autos revela que a sentença recorrida examinou com acuidade os elementos probatórios, alcançando conclusão que se harmoniza com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Rememora-se que a Constituição da República consagra, em seu artigo 5º, inciso XI, a inviolabilidade do domicílio como direito fundamental, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais, dentre as quais o flagrante delito, desde que demonstradas fundadas razões prévias que justifiquem a medida invasiva. Tal diretriz foi densificada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do RE 603.616, no qual se assentou que a legalidade do ingresso forçado deve ser aferida com base nos elementos existentes antes da diligência, vedando-se a legitimação ex post facto a partir do resultado obtido.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada estabelece que a denúncia anônima, por si só, não se presta a legitimar o ingresso forçado em residência, exigindo-se a existência de elementos objetivos e concretos que indiquem, de forma inequívoca, a ocorrência de situação flagrancial.

Por oportuno, colaciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal, fundamentada no art . 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária
. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019 .8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E TENTATIVA DE FUGA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NÃO COMPROVAÇÃO DO CONSENTIMENTO DO MORADOR.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
." (RE n. 603 .616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - DJe 9/5/2016). 2.
O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é de que "a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado
" (REsp n . 1.871.856/SE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020).
Da mesma forma, esta Corte tem posicionamento acerca da insuficiência de se considerar a fuga do agente para caracterizar a "justa causa" exigida e autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio
. 3. Na hipótese, os policiais ingressaram no domicílio do réu após denúncia anônima, depois de avistarem o réu conversando com um indivíduo em uma moto.
Portanto, a existência de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas somada à fuga do acusado ao avistar a polícia, por si sós, não configuram fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio sem o seu consentimento ou sem determinação judicial
. 4. Noutro giro, quanto ao suposto consentimento da esposa do réu para ingresso na residência, consta dos autos apenas o relato dos policiais de que a autorização teria sido filmada, e a declaração do acusado de que tal consentimento se deu sob pressão dos agentes. Ocorre que, "Embora a instância ordinária tenha asseverado que o acesso dos policiais ao domicílio do agravante foi franqueado, não há comprovação de que tal acesso tenha ocorrido de modo voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento.
Logo, é o caso de anular a condenação e, desde logo, promover a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pois inexiste prova independente daquela tida como ilícita apta a manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas
"(AgRg no REsp n . 2.027.118/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) 5 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 855646 SP 2023/0340258-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

No caso em exame, registre-se que os próprios depoimentos dos agentes policiais revelam que a diligência teve como ponto de partida uma denúncia anônima, sem que se evidencie a realização de prévia investigação ou vigilância apta a corroborar, de forma objetiva, a suspeita inicial.

Com efeito, a testemunha policial JOSEMAR DE ASSIS FERREIRA CHAVES afirmou que “a equipe policial chegou aos criminosos através de denúncia que delatou que naquele local talvez pudesse haver comércio de entorpecentes”, acrescentando que a residência era um “kit net” e que havia “trânsito intenso de pessoas”, além de mencionar um “forte odor de maconha”. Por sua vez, o policial EVERALDO LUIS DA COSTA BARBOSA relatou que a suspeita decorreu de informações anteriores acerca de possível recebimento de entorpecentes por indivíduo estrangeiro residente no local, sem, contudo, indicar diligências concretas que tenham confirmado tais dados antes da entrada no imóvel.

Nesse contexto, não se vislumbra a presença de elementos objetivos e verificáveis que, de forma prévia à invasão domiciliar, autorizassem a conclusão segura acerca da ocorrência de flagrante delito, sendo certo que meras ilações, baseadas em denúncia anônima desacompanhada de diligências confirmatórias, não satisfazem o standard constitucional de “fundadas razões”. A propósito, a própria narrativa dos agentes evidencia incertezas relevantes quanto à dinâmica da diligência, inclusive no que tange ao alegado consentimento para ingresso no imóvel, havendo divergências quanto à identidade de quem teria franqueado a entrada, o que fragiliza ainda mais a tese de legalidade da atuação estatal.

Registre-se, ainda, que a sentença de primeiro grau corretamente destaca que a prova obtida mediante violação de domicílio, por carecer de suporte constitucional, revela-se ilícita, impondo-se seu desentranhamento, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, bem como a invalidação das provas dela derivadas, por força da teoria dos frutos da árvore envenenada. Tal compreensão se mostra alinhada com a orientação consolidada dos Tribunais Superiores, no sentido de que a descoberta posterior de substância entorpecente não convalida a ilegalidade do ingresso domiciliar, sob pena de esvaziamento da garantia fundamental.

Frise-se, ademais, que, uma vez expurgado o núcleo probatório contaminado pela ilicitude, remanesce nos autos essencialmente a prova oral consubstanciada nos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, a qual, no entanto, não se apresenta harmônica e coerente a ponto de sustentar, isoladamente, um juízo condenatório seguro.

Com efeito, verifica-se a existência de contradições relevantes quanto à forma de ingresso no imóvel, à localização da droga e às circunstâncias da abordagem, o que compromete a credibilidade do conjunto probatório.

Rememora-se que o policial EVERALDO afirmou que a droga foi encontrada “em uma sacola junto com suas roupas”, enquanto JOSEMAR indica que o entorpecente estava “em meio a roupas dentro do quarto”, ao passo que JOSÉ PALHETA menciona que o material foi localizado “dentro de uma bolsa em meio a roupas”, versões que não convergem integralmente entre si, tampouco se alinham de forma precisa com a descrição pericial do acondicionamento da substância.

Convém mencionar que tais inconsistências, embora não sejam, por si sós, determinantes, ganham relevo no contexto de fragilidade probatória geral, sobretudo quando ausentes outros elementos objetivos de corroboração, como apreensão de valores, instrumentos típicos do tráfico ou registros audiovisuais da diligência.

A par disso, evidencia-se que não houve demonstração segura de consentimento válido para a entrada no domicílio, tampouco de circunstâncias objetivas que evidenciassem, de forma prévia, a ocorrência de flagrante delito no interior da residência. Ao revés, o que se verifica é que a diligência policial se desenvolveu a partir de mera suspeita genérica, desprovida de suporte empírico idôneo, em descompasso com os parâmetros constitucionais e legais que regem a matéria.

Nessa linha, a prova obtida mediante ingresso domiciliar irregular resta contaminada pela ilicitude originária, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, irradiando seus efeitos sobre os demais elementos dela derivados, o que compromete a própria higidez do conjunto probatório.

Ainda que assim não fosse, cumpre destacar que o acervo probatório remanescente não se revela suficiente para afastar o estado de dúvida razoável acerca da autoria e da destinação ilícita dos entorpecentes apreendidos.

Com efeito, não houve individualização das condutas atribuídas aos acusados, tampouco demonstração inequívoca de que exerciam, de forma consciente e voluntária, atividade de mercancia de drogas, limitando-se a prova à apreensão de substâncias e à narrativa policial, esta, como visto, marcada por inconsistências.

Frise-se que, embora os depoimentos de policiais militares constituam meio de prova válido, sua valoração deve ser realizada com cautela, especialmente quando não corroborados por outros elementos independentes e quando apresentem divergências relevantes, como ocorre na espécie. A ausência de testemunhas imparciais, de elementos investigativos prévios e de circunstâncias objetivas de traficância impede a formação de juízo de certeza necessário à condenação.

No que tange à autoria, observa-se que o acusado
LUIS ALBERTO GONE REYES
, em juízo, nega a propriedade do entorpecente e sustenta a ocorrência de forjamento da situação flagrancial, versão que, embora não comprovada, encontra respaldo na ausência de elementos externos robustos que a infirmem de modo categórico. Quanto ao acusado
LUIS SANTANA DE OLIVEIRA
, sua ausência em audiência enseja a decretação de revelia, a qual, como bem destacado na sentença, não produz efeitos materiais no processo penal, não podendo ser interpretada em prejuízo da defesa.

Registre-se que, em matéria penal, a condenação exige prova segura e inequívoca da autoria e materialidade delitivas, sendo insuficiente a mera existência de indícios ou suspeitas. O princípio do in dubio pro reo, corolário da presunção de inocência, impõe que, diante de dúvida razoável, prevaleça a solução mais favorável ao acusado, especialmente em hipóteses nas quais o acervo probatório se mostra frágil ou contaminado por ilegalidades.

Nesse contexto, remanesce incólume o princípio do
in dubio pro reo
, que impõe a absolvição quando inexistentes provas seguras e coerentes aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a responsabilidade penal dos acusados.

Por conseguinte, a sentença absolutória proferida pelo juízo de origem mostra-se adequada e deve ser integralmente mantida, porquanto fundada na ilicitude da prova e na insuficiência do conjunto probatório, não havendo elementos que autorizem sua reforma.

Em arremate, a pretensão recursal ministerial não logra êxito, porquanto desprovida de suporte fático-probatório idôneo a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que se alinha à ordem constitucional e às garantias processuais penais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que absolveu os acusados
LUIS ALBERTO GONE REYES
e
LUIS SANTANA DE OLIVEIRA
, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora se ratificam, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026